Tribunal: TJDFT
Processo: 0734302-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF em desfavor do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF, nos autos de requerimento de medidas protetivas de urgência em razão de suposta prática dos crimes de ameaça, perturbação do trabalho ou do sossego e perseguição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, nas hipóteses de pedido de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha, a competência deve ser fixada com base no domicílio da vítima ou no local da ocorrência dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a competência para examinar as medidas protetivas de urgência no âmbito da aplicação da Lei Maria da Penha é do juízo do domicílio da vítima, em observância do princípio do juízo imediato, sem alterar a atribuição do juízo natural para o julgamento de eventual ação penal por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente, que deve ser definida conforme as regras gerais fixadas pelo Código de Processo Penal (CC n. 197.661/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 16/8/2023).
4. A fixação da competência com base no domicílio da ofendida concretiza o princípio do juízo imediato, favorecendo a celeridade da tutela cautelar, a articulação com a rede local de proteção e o acesso efetivo à justiça pela mulher em situação de vulnerabilidade.
5. A natureza cautelar, autônoma e preventiva das medidas protetivas justifica a prevalência do foro que melhor assegure a proteção integral da vítima, independentemente do local dos fatos.

IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 13 e 15; CPP, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 197.661/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 09.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, CC no 210.813/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 03.04.2025, DJe 14.04.2025; TJDFT, Acórdão 2051669, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 30.09.2025, DJe 13.10.2025; TJDFT, Acórdão 2051684, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 30.09.2025, DJe 10.10.2025.